Tribunal: TJDFT
Processo: 0714541-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0714541-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANNANDA GONCALVES AIRES AGRAVADO: SOCIEDADE PORVIR CIENTIFICO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ANNANDA GONCALVES AIRES contra decisão proferida pela Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, nos autos do processo n.o 0701671-85.2018.8.07.0011, rejeitou a impugnação ao bloqueio e a penhora via sistema BACENJUD. A agravante alega, em síntese, que houve a penhora on-line via BACENJUD do saldo de sua conta salário, tendo sido cumprida a ordem parcialmente, bloqueando-se a quantia de R$ 1.041,56 (um mil quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos). Relata que se trata de Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de débito relativo a contrato de prestação de serviços educacionais no valor de R$ 21.856,86 (vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos). Sustenta que os valores bloqueados via BACENJUD são impenhoráveis, uma vez que advém de pensão alimentícia e benefício emergencial recebido do Estado, e, que a conta em que houve o bloqueio se trata de conta poupança. Nada obstante, o Juízo a quo indeferiu a impugnação à penhora sob o fundamento de que a impenhorabilidade da conta poupança sofre mitigação quando é movimentada como conta corrente e que não havia provas suficientes quanto à alegação de que os valores decorrem de pensão alimentícia. A agravante alega que deve ser aplicado ao caso o disposto no art. 833, CPC, em razão da impenhorabilidade de salários. Dessa forma, requer a antecipação dos efeitos da tutela para determinar o imediato desbloqueio do valor penhorado. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada, determinando-se o imediato desbloqueio do valor penhorado. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida. É o breve relatório. Decido. Acerca do assunto, de acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores. Dessa forma, vale destacar que a concessão da medida de urgência está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso e do risco de lesão grave e de difícil reparação, respaldada em relevante fundamento. (art. 300, do CPC) No caso, a MM. Juíza a quo rejeitou a impugnação da parte agravante, sob o argumento de que a parte devedora, ora agravante, não comprovou que a quantia constrita possui natureza salarial e manteve a penhora de ID 63333229, conforme fundamentos, in verbis: “Trata-se de impugnação à penhora BACENJUD de ID Num. 63333229, pela executada ANNANDA GONCALVES AIRES, onde alega que a mesma atingiu valores recebidos à título de pensão de seus filhos em sua conta poupança, verbas impenhoráveis conforme disposto no artigo 833, inciso IV e X, do Código de Processo Civil. Da análise da documentação apresentada, verifico que, de fato, houve constrição em conta poupança da executada junto à Caixa Econômica Federal, no importe de R$ 1.041,56 (um mil, quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos). Os argumentos da executada, contudo, não devem prosperar, eis que a parte não comprovou que a penhora incidiu sobre pensão, limitando-se a juntar a certidão de nascimento dos filhos e comprovantes de transferência, sem qualquer evidência quanto ao alegado. Ademais, é certo que o conceito de impenhorabilidade da poupança vem sendo mitigado quando a conta poupança é movimentada como se conta corrente fosse. Isto porque, os dispositivos que tratam da impenhorabilidade devem sofrer interpretação restritiva a fim de privilegiar o espírito da norma, que no que tange ao caso da conta poupança, serve para proteger tão somente as economias e reservas de renda que o executado possui para infortúnios e investimentos. Neste sentido, é certo que tal forma de investimento popular não pode servir de abrigo a fim de que o executado escape da execução. Se a conta poupança não é utilizada para guardar valores poupados e retirados apenas esporadicamente, para fins de subsistência digna, não deve prevalecer tal conceito, e, consoante observado dos documentos juntados no ID Num. 64068694, certo é que a parte executada efetuou diversas compras e pagamentos. Segundo este entendimento, já adotado pelo TJDFT, a desnaturação da conta poupança em conta corrente é argumento hábil para afastar a proteção da impenhorabilidade, não tendo o executado se desincubido do ônus de comprovar a efetiva impenhorabilidade baseada neste dispositivo. Neste sentido: Acórdão n. 1002744, 07023829420168070000, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 7a T. Cível, j. 15/03/2017, p. DJE: 22/03/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão n. 985969, 20160020428135AGI, Rel. Des. José Divino, 6a T. Cível, j. 30/11/2016, p. DJE: 13/12/2016. Pág.: 532/543; Acórdão n. 728701, 20130020124993AGI, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a T. Cível, j. 23/10/2013, p. DJE: 06/11/2013. Pág.: 155; Acórdão n. 988039, 20160020392407AGI, Rel. Des. Hector Valverde, 5a T. Cível, j. 14/12/2016, p. DJE: 09/02/2017. Pág.: 302/304; e Acórdão n. 988339, 20160020412698AGI, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a T. Cível, j. 14/12/2016, p. DJE: 24/01/2017. Pág.: 916/941 Assim, REJEITO a impugnação à penhora. Preclusa a presente decisão, expeça-se alvará de levantamento dos valores bloqueados ao ID Num. 63333229 em favor do exequente. Prosseguindo-se o feito, manifeste-se o exequente, no prazo de 05 (cinco) dias, indicando objetivamente bens do executado passíveis de constrição, sob pena de suspensão. Intime-se. (...)” A despeito dos fundamentos a decisão acima, da análise dos fundamentos dos autos, é possível verificar que os extratos bancários demonstram a natureza da verba salarial dos valores bloqueados, além de a parte demonstrar que a conta é utilizada para movimentar a pensão alimentícia dos dois filhos menores e para o recebimento do auxílio emergencial pago pelo Governo Federal. Nota-se dos extratos anexos aos autos de origem e a este recurso que a conta da agravante, de fato, se trata de conta poupança e, que, durante todos os meses indicados nos extratos, as transferências relativas às pensões alimentícias são realizadas nos valores próximos de R$ 700,00, R$ 330,00 a R$ 350,00, pelo genitor dos filhos da executada e, também, pela avó paterna. Sob esta perspectiva, nos termos do art. 832, do Código de Processo Civil, não estão sujeitos à execução os bens que a lei considera impenhoráveis, dentre eles, os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios nos termos descritos no art. 833, IV do Código de Ritos. Ressalto que, em casos semelhantes, tenho tido o entendimento de que a literalidade da Lei processual deve ser preservada, não cabendo interpretação diversa da explicitada pelo legislador. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado, quanto a este tema, no sentido de que as verbas salariais não podem ser penhoradas, nem mesmo quando limitada a 30% (trinta por cento). Além disso, pela análise dos autos, não estão presentes as exceções legais do art. 833, do CPC, que possibilitam a penhora salarial, a saber: a penhorabilidade para pagamento de prestação alimentícia e as importâncias que excederem o montante de 50 salários-mínimos mensais. Nesse sentido também já se manifestou este egrégio Tribunal de Justiça. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. I. O art. 833, inc. IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade do salário ou de qualquer modalidade pecuniária de contraprestação laboral. As exceções são a penhorabilidade para pagamento de prestação alimentícia e às importâncias que excederem o montante de 50 salários-mínimos mensais. II. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, art. 85, § 14, do CPC, mas não se caracterizam como prestação alimentícia, art. 833, § 2o, do referido diploma legal, cujo conceito está restrito aos alimentos de natureza indenizatória ou aos fixados com fundamento no direito de família. III. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão n.1078697, 07100256920178070000, Relator: VERA ANDRIGHI 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 01/03/2018, Publicado no DJE: 09/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ARTIGO 833, IV, e § 2o, DO CPC. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou pedido de penhora sobre o salário do agravado. 2. A impenhorabilidade das verbas salariais é absoluta, excepcionados apenas os casos de execução de alimentos e de importâncias que excederem a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, nos termos do artigo 833, IV, e § 2o, ambos do CPC, e entendimento assinalado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo (REsp 1184765/PA). 3. Não se amoldando o caso dos autos a nenhuma das exceções legal, manifesta é a incidência da regra de impenhorabilidade, nos termos do art. 833, IV, CPC. Isso impossibilita eventual penhora desses valores, ainda que no percentual de 30%. 4. Agravo de Instrumento conhecido e improvido.” (Acórdão n.1076081, 07159720720178070000, Relator: CESAR LOYOLA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/02/2018, Publicado no DJE: 27/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, no que tange ao risco de lesão grave e de difícil reparação, este também restou demonstrado, tendo em vista o risco para a manutenção da própria subsistência da parte agravante e de sua família, em razão do bloqueio de valores de natureza salarial e consequente conversão em penhora pelo Juízo a quo. Ante o exposto, presentes os requisitos justificadores, defiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar o imediato desbloqueio das verbas de natureza salarial da parte agravante, ANNANDA GONÇALVES AIRES, no valor de R$ 1.041,56 (mil e quarenta e um reais e cinquenta e seis centavos) junto à instituição CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. Publique-se. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que tome ciência da presente decisão, bem como para que apresente contrarrazões ao recurso, caso queira. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator